Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737710-12.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IMM IMPERMEABILIZACAO E SERVICOS LTDA, ANDRE LUIZ DA MOTTA MATINHA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726402-15.2017.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de IMM IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e ANDRÉ LUIZ DA MOTA MATINHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30975915), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a instauração do incidente deve observar o disposto no artigo 50 do Código Civil e que, na hipótese, não houve comprovação de ocultação ou confusão do patrimônio da empresa com o do ex-sócio, assim como não ficou demonstrado o desvio de finalidade, a fraude e o evento danoso. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que o agravado ANDRÉ LUIZ DA MOTA MATINHA, apesar de ter sido regularmente citado, não se manifestou em relação ao pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo, portanto, se submeter aos efeitos da revelia. Afirma que o aludido agravado era ex-sócio majoritário da empresa IMM IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e que, após o decurso de 1 (um) ano desde a transferência de suas cotas sociais e de sua retirada do quadro societário, montou nova empresa com objeto social idêntico ao da empresa agravada e com nome fantasia similar. Prossegue a agravante aduzindo que o agravado ANDRÉ LUIZ DA MOTA MATINHA se apresenta como representante legal das 2 (duas) empresas, o que evidencia o abuso da autonomia patrimonial da empresa IMM IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em decorrência de fraude, consistente na venda simulada de cotas sociais da empresa agravada e na constituição de nova pessoa jurídica que atua no mesmo ramo de atividade. A agravante sustenta que não há, na legislação, regra estabelecendo prazo para a apresentação de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, não podendo ser adotados, analogamente, os prazos previstos nos artigos 1.003, 1.032 e 1.057 do Código Civil, na medida em que tais dispositivos dizem respeito a obrigações para com a sociedade. Ao final, postula a reforma da r. decisão vergastadas para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa IMM IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Preparo regularmente recolhido (ID 30975920). Verifico que o agravante não requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora